Tribunal: TJDFT
Processo: 0706562-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO. CONTROVÉRSIA. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS ELABORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. DÚVIDA ACERCA DO PARÂMETRO ESTABLECIDO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PROTELATÓRIOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela Embargada, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que sejam sanados os vícios apontados.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. Na hipótese dos processos n. 2011.01.1.010524-8 e 2011.01.1.061097-9, o proveito econômico auferido pela Ré se trata do valor das dívidas canceladas em cada um desses autos (CDA n. 139031499 e 144614626, respectivamente), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da publicação da decisão que excluiu esses débitos e sofrer incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 403 do Código Civil).
5. O proveito econômico obtido pela Executada com o êxito nas demandas não equivale ao valor histórico, mas sim, ao valor atualizado até a data de sua exclusão/cancelamento, até porque, se fosse obrigada a efetivar o pagamento das dívidas, arcaria com os encargos de mora acrescidos desde o seu vencimento.
6. A Embargante direciona o seu inconformismo contra o acórdão que lhe foi desfavorável, pleiteando a sua reforma, o que não é possível em sede de embargos.
7. O acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, de modo que eventual inconformismo deve ser deduzido através dos meios legalmente cabíveis, que, por certo, não são os embargos de declaração, recurso que se presta a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, o que, em relação aos pontos levantados pela parte Embargante, não se verificam.
IV. Dispositivo.
8. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado, para sanar os vícios apontados, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Se os embargos de declaração são meramente protelatórios, o Embargante deve arcar com o pagamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026.